Tribunal: TJSP
Processo: 2040108-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – monitória – contrato de prestação de serviços educacionais - cumprimento de sentença – tentativas frustradas de localização de bens em nome do executado - pretensão de inclusão da cônjuge no polo passivo da lide - cabimento - responsabilidade solidária pela dívida oriunda de serviços educacionais prestados aos filhos do casal reconhecida independentemente de vínculo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – monitória – contrato de prestação de serviços educacionais - cumprimento de sentença – tentativas frustradas de localização de bens em nome do executado - pretensão de inclusão da cônjuge no polo passivo da lide - cabimento - responsabilidade solidária pela dívida oriunda de serviços educacionais prestados aos filhos do casal reconhecida independentemente de vínculo contratual - decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040108-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO LICEU PASTEUR, é agravado JEAN PIERRE BANDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencida a relatora sorteada, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH,
vencida e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040108-42.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO LICEU PASTEUR
AGRAVADO: JEAN PIERRE BANDEIRA
VOTO 40.064
AGRAVO DE INSTRUMENTO monitória contrato de prestação de
serviços educacionais - cumprimento de sentença tentativas frustradas
de localização de bens em nome do executado - pretensão de inclusão da
cônjuge no polo passivo da lide - cabimento - responsabilidade solidária
pela dívida oriunda de serviços educacionais prestados aos filhos do
casal reconhecida independentemente de vínculo contratual - decisão
reformada - recurso provido.
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pela
Desembargadora Relatora ANA CATARINA STRAUCH, que passa a
integrar, para todos os efeitos, o presente recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão (fls.97/98) que, nos autos de ação monitória em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inclusão de cônjuge no polo
passivo da ação.
Em seu minucioso voto a eminente relatora sorteada
entende ser incabível a inclusão da genitora dos alunos beneficiados pelo
contrato objeto de cobrança no polo passivo da lide, eis que ela não fez
parte da demanda, em contraditório, sendo que a coisa julgada formada no
processo monitório subjacente abrangeu tão somente o genitor.
Ouso,
respeitosamente,
divergir
da
ilustre
Desembargadora Relatora.
Cuida-se de ação monitória de cobrança de contrato de
prestação de serviços educacionais que foi assinado pelo agravado em
proveito de seus dois filhos. Frustradas as tentativas de localização de
bens penhoráveis em nome do devedor, postulou a exequente a inclusão
da genitora dos alunos, Catia Regina Sintinella, no polo passivo da lide, com
as pertinentes diligências de localização de bens e penhora.
O magistrado de piso indeferiu a pretensão sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumento de que a mãe dos alunos não firmou o contrato e não participou
do processo de conhecimento.
Ressalvado esse entendimento, a pretensão recursal
merece acolhimento.
Com efeito, embora, de fato, apenas o genitor dos alunos
tenha participado da relação contratual, tem-se que a responsabilidade pela
dívida contraída para fins de educação dos filhos do casal deve ser
compartilhada também pela genitora, nos termos do previsto no art. 1634, I,
do Código Civil.
Nesta
senta,
cabível
o
reconhecimento
da
responsabilidade da genitora dos alunos no pagamento da dívida relativa
aos serviços educacionais prestados pela agravante.
Em adição, considerando-se que a dívida contraída pelo
agravado reverteu-se em favor do seio familiar, tem aplicação o disposto
nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, caracterizada a
responsabilidade solidária, de modo que eventual prova em sentido
contrário deverá ser produzida de forma cabal pela cônjuge.
A orientação jurisprudencial confirma a reponsabilidade
solidária do cônjuge pelo débito e o ônus processual que cabe a este em
provar que a dívida contraída não beneficiou a família, a saber:
“Apelação.
Prestação
de
serviços
educacionais.

Ação
de
cobrança de mensalidades
escolares. Responsabilidade
solidária dos genitores
decorrente do poder familiar. Inteligência
dos arts. 229, da CF e 1.634 do CC.
Precedentes
da jurisprudência
do STJ e TJSP. Sentença mantida. Honorários

majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AP 1064861-18.2013.8.26.0100,
Relator
Des. L. G. Costa Wagner, Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
09/12/2019).
“Agravo
de
instrumento

ação
monitória
em
fase
de
cumprimento
de sentença insurgência
contra o indeferimento
da extensão dos
efeitos da execução ao cônjuge da executada dívida oriunda de serviços
educacionais
prestados ao filho do casal entre os anos de 2014 e 2015 ambos os
genitores a figurar como responsáveis
financeiros,
a mãe em 2014 e o pai em 2015
viabilidade

da
pretendida

extensão
responsabilidade

solidária
quanto
às
obrigações contraídas em benefício do filho precedente
desta e. Corte “decisum”
reformado recurso provido para deferimento
da inclusão do genitor no polo passivo,
com a consequente
extensão dos atos constritivos.”
(Agravo de instrumento
n.
2231875-09.2019.8.26.0000,
TERCIO PIRES, j. 18/11/19).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
PRETENSÃO

DE PENHORA
DE QUOTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE
DO CÔNJUGE
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POSSIBILIDADE
PRESUNÇÃO
DE REVERSÃO
EM BENEFÍCIO
DA FAMÍLIA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO CÔNJUGE
ARTS. 1643 E 1644, CC -
Recurso provido”. (Agravo de Instrumento
no 2193815-40.2014.8.26.0000,
rel.
ROBERTO
MAC CRACKEN,
j. 12/02/15).”
Outro não é entendimento jurisprudencial do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES
ESCOLARES.

DÍVIDAS
CONTRAÍDAS

EM
NOME
DOS
FILHOS
DA
EXECUTADA.

AUSÊNCIA
DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO
DO DÉBITO.
PRETENSÃO
DE INCLUSÃO
DO PAI NA RELAÇÃO
JURÍDICA
PROCESSUAL.

POSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA
DO RESPONSÁVEL

SOLIDÁRIO

PELO
SUSTENTO

E
PELA
MANUTENÇÃO

DO
MENOR
MATRICULADO

EM
ENSINO
REGULAR.

NEGATIVA

DE
PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL.
ATRAÇÃO
DO ENUNCIADO
284/STF. 1. Controvérsia
em
torno da possibilidade
de, no curso de execução extrajudicial
baseada em contrato
de prestação de serviços educacionais
firmados entre a escola e os filhos do
recorrido, representados
nos instrumentos
contratuais
apenas por sua mãe, diante
da ausência de bens penhoráveis,
ser redirecionada
a pretensão de pagamento

para o pai. 2. A legitimidade
passiva ordinária para a execução é daquele que
estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou
do contrato, solidariamente
à satisfação de determinadas
obrigações,
apesar de
não nominados
no título, possuem legitimidade
passiva extraordinária
para a
execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, o legislador reconheceu
que,
pelas obrigações contraídas para a manutenção
da economia doméstica,
e, assim,
notadamente,
em proveito da entidade familiar, o casal responderá
solidariamente,

podendo-se
postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado,

extraordinariamente
legitimado.
5. Estão abrangidas
na locução "economia
doméstica"
as obrigações assumidas
para a administração
do lar e, pois, à
satisfação das necessidades
da família, no que se inserem as despesas
educacionais.
6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio
do coobrigado
se
sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente
por outrem,
está vocacionado
para a satisfação das necessidades
comuns/familiares.
7. Os pais,
detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos
filhos, compreendendo,
aí, a manutenção
do infante em ensino regular, pelo que
deverão, solidariamente,
responder pelas mensalidades
da escola em que
matriculado
o filho. 8. Possibilidade,
assim, de acolhimento
do pedido de inclusão
do genitor na relação jurídica processual,
procedendo-se
à prévia citação do pai
para pagamento
do débito, desenvolvendo-se,
então, regularmente
a ação executiva
contra o coobrigado.
9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO
ESPECIAL
EM
PARTE CONHECIDO
E PROVIDO.”
(REsp 1472316 / SP, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA
TURMA
STJ, J. 05/12/2017).
Destarte, a r.decisão vergastada merece reforma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizando-se a inclusão no polo passivo de Catia Regina Sintinella, CPF
no 027.882.078-67, penhorando-se.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
SERGIO GOMES
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14227
Agravo de Instrumento no 2040108-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundação Liceu Pasteur
Agravado: Jean Pierre Bandeira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO no 14227
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
“Fundação Liceu Pasteur”, contra a r. decisão1 que, nos autos da “AÇÃO
MONITÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que move em face de
Jean Pierre Bandeira, indeferiu a inclusão, no polo passivo da execução, da genitora
das beneficiárias do contrato de prestação de serviços de educação, Sra. Cátia Regina
Sintinella.
Fundamentou o d. Juízo de 1° grau que a genitora das
discentes não firmou Contrato com a Instituição de Educação, não participou da fase de
conhecimento da demanda, tampouco haveria prova de que é casada com o
réu/executado, Jean Pierre Bandeira.
Agrava a “Fundação Liceu Pasteur”, argumentando que
diante das inexitosas tentativas de perquirir seu crédito, junto ao pai das alunas - cujos
contratos restaram inadimplidos - busca pela responsabilização da mãe das discentes,
haja vista que a prestação de serviços se deu em prol da filiação em comum do casal.
Não houve pedido liminar no presente recurso (fl. 59).
Também não houve apresentação de contraminuta.
1Fls. 97/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em que pese a jurisprudência colacionada pela Instituição
de Ensino aponte para a possibilidade de responsabilização solidária dos pais pelo
pagamento das mensalidades escolares dos filhos em comum, independentemente de
qual deles tenha firmado o contrato, entendo que os julgados apontados não se adequam
ao presente caso concreto.
Primeiramente, deve-se salientar que os precedentes
arrolados pela agravante dizem respeito a processos de execução de título extrajudicial,
cujo procedimento, salvo exceções alheias ao presente caso, não se embasa em decisão
judicial protegida pelo manto da coisa julgada.
Ainda nesta esteira, cumpre ressaltar que a coisa julgada
formada no processo monitório subjacente abrangeu tão somente o genitor, e
contratante, Jean Pierre Bandeira. Isto significa que a genitora das discentes, Cátia
Regina Sintinella, por mais que tenha sido procurada pela Escola na fase pré-processual,
não fez parte da demanda, em contraditório.
Por esta razão, os efeitos da sentença condenatória não lhe
atingem, em decorrência, sobretudo, dos ditames do princípio constitucional do devido
processo legal (art. 5°, inciso LIV, da Carta Magna).
À vista disso, estabelecido o distinguishing embora os
precedentes apontados pela agravante não sejam vinculantes
a irresignação da
agravante não merece guarida, devendo ser mantida a r. decisão atacada, tal como
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
107A9E9F
6
8
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
107B7F6E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2040108-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.